Tribunal: CARF
Processo: 18470.901072/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901072/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.665 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DCTF
APÓS
O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A DCTF pode ser retificada após a emissão do despacho decisório, quando o
motivo do não reconhecimento do direito creditório invocado em pedido de
compensação é justamente porque não houve a correta indicação dos débitos
naquela declaração.
Cabe ao contribuinte, quando da retificação da DCTF, apresentar as provas do
seu direito creditório, devendo este ser reconhecido quando o conjunto
probatório acostados aos autos for suficiente para confirmar a existência do
crédito indicado em pedido de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 18470.901065/2013-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901072/2013-28
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.665 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.901072/2013-28

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.662, de 16 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação através
do qual pretendia-se quitar débitos próprios com créditos de IRRF.
Nos termos do despacho decisório emitido, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que o DARF, com o suposto pagamento indevido ou a
maior de IRRF, teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
alegou, em síntese, que apresentou DCTF retificadora, e que neste documento deixou-se de
constar o débito de IRRF-Importação e, ainda, quanto ao recolhimento a maior, decorreu de
cancelamento de serviço pelo prestador, ocasionando a devolução do valor antecipado, gerando o
crédito tributário em questão, anexando os documentos comprobatórios.
Ao apreciar o apelo do contribuinte, entretanto, o colegiado do órgão julgador de
primeira instância (DRJ) julgou-o improcedente. Como se observa do acórdão proferido, a
decisão de piso consignou, em síntese, que os documentos apresentados não seriam suficientes
para a comprovar o alegado.
Discordando do entendimento exarado, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, juntando o contrato em língua estrangeira devidamente traduzido por tradutor
juramento, não acatado na decisão de piso por falta desta circunstância.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.662, de 16 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do
julgamento no dia 05/11/2019 (comprovante de fls. 85), apresentando seu
Recurso Voluntário em 25/11/2019, conforme comprovante de fls. 87 e
88, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias,
como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.665 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.901072/2013-28

Como demonstrado acima, em síntese, o Recorrente alega que o seu
direito creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a
retificação da sua DCTF quando do envio do pedido de compensação.
Contudo, quando do recebimento do despacho decisório, que foi emitido
eletronicamente, o contribuinte retificou sua DCTF.
Neste ponto, é bom deixar claro que o DD foi expedido em 04/04/2013 e
a DCTF retificadora foi enviada, pelo contribuinte, em 29/04/2013.
E quando se analisa o documento de fls. 18 a 40 (DCTF retificadora -
Março de 2012), de fato, o único débito de IRRF constituído pelo
contribuinte é no valor de R$54.600,68. Ou seja, com a retificação da
DCTF, não consta como débito do Recorrente o valor de R$115.437,50.
Apesar de haver um indício forte da existência do direito creditório,
como mencionado, a DRJ de Campo Grande (MS) entendeu que não
houve comprovação desse direito, uma vez que os documentos
apresentados pelo contribuinte não seriam “suficientes para a
comprovação do alegado”.
Entretanto, não se pode concordar com esse entendimento. Explica-se.
Quando se analisa os documentos apresentados pelo contribuinte nos
autos, notadamente o contrato de câmbio de fls. 107 e seguintes, pode-se
perceber, facilmente, que, em um primeiro momento, em 21/03/2012,
houve a remessa de US$187.000,00 para o exterior, tendo como objetivo
“Serv. Diversos – Remuneração por Comp./Exibições”. Esta remessa deu
ensejo ao pagamento de IRRF no valor de R$ 115.437,50.
A comprovação do pagamento do IRRF está acostada às fls. 41, em que
pese este pagamento não ser objeto da presente discussão, uma vez que já
havia sido identificado no próprio despacho decisório exarado.
Por outro lado, no contrato de cambio apresentado pelo contribuinte (fls.
113), o que se verifica é que, no dia 14/05/2012, houve o” repatriamento”
dos mesmos US$187.000,00, que haviam sido remetidos ao exterior,
através do já mencionado contrato de câmbio do dia 21/03/2012.
Esses documentos, por si só, aos olhos deste julgador, já demonstram que
a remessa dos valores ao exterior, que deu ensejo ao IRRF recolhido, foi
devidamente restituída (repatriada) ao contribuinte, o que, a princípio, já
comprovaria o seu direito creditório.
O Recorrente, contudo, justificou esse repatriamento, alegando que
houve o cancelamento do show da Banda BJORK, por motivo de doença
da vocalista, que é conhecida mundialmente, inclusive pelo fato de ter
atuado como atriz em diversos filmes, em especial junto ao diretor Lars
von Trier.
Para comprovar esse cancelamento, o Recorrente apresentou uma notícia
veiculada na impressa (fls. 118), em que se demonstrou o cancelamento
da apresentação da Banda BJORK, justamente porque a vocalista estava
com um problema de saúde.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.665 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.901072/2013-28

Essa informação, inclusive, pode ser confirmada por este relator em
consulta aos seguintes endereços eletrônicos na internet:
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/04/bjork-cancela-show-em-festival-
em-sao-paulo.html;
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2012/04/25/interna_diversao_arte,299586/cantora-bjork-cancela-show-que-
faria-no-festival-sonar-sao-paulo.shtml;
https://entretenimento.band.uol.com.br/noticias/100000499703/bjork-cancela-
show-no-festival-sonar.html 1
Além daquela notícia, o Recorrente apresentou contrato, devidamente
traduzido (fls. 123 e seguintes), em que se pactuou a contratação daquela
banda para apresentação no evento denominado “FESTIVAL SONAR”,
que seria realizado na cidade de São Paulo (SP), o que corrobora com o
que restou noticiado pela impressa.
Desta feita, entende-se que, com a documentação apresentada aos autos,
notadamente os contrato de câmbio, com a remessa e repatriação de
US$187.000,00, o contrato firmado com a Banda BJORK e a noticia do
cancelamento do show que aconteceria na cidade de São Paulo, além da
DCTF retificadora, em que não consta como débito o IRRF no valor de
R$115.437,50, houve a comprovação do direito creditório invocado no
pedido de compensação apresentado pela Recorrente.
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, reconhecendo-se o direito creditório no valor de
R$115.437,50, homologando-se, por consequência, o pedido de
compensação apresentado dentro do limite do crédito ora reconhecido.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Consultas realizadas em 30/06/2020.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.665 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.901072/2013-28

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital